Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de homologação de cálculos em relação aos honorários da execução e a FRANCISCA AURELÚCIA DE MORAES, FRANCISCA BATISTA PAIVA MARINHO, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE ALENCAR, FRANCISCA DEUMA PEREIRA LIMA, FRANCISCA DIASSIS MAIA e FRANCISCA HELENA O. PERES DA ROCHA (ID: 40955137). Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 41423433 e 41910711). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador